Tribunal: STF
Processo: AI 803632
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE DO DIRIGENTE SINDICAL. ART. 522 DA CLT. RECEPÇÃO PELO 8º, I, DA CF. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O entendimento desta Casa, é no sentido de que a estabilidade dos dirigentes sindicais é assegurada nos termos do art. 522 da CLT, que, por sua vez, foi recepcionado pelo art. 8º, I, da Constituição Federal. 




II – A discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, matérias de legislação ordinária, em regra, não dão ensejo à abertura da via extraordinária. 




III - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. 




IV – Agravo regimental improvido.